Tribunal: TJMT
Processo: 1006228-84.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006228-84.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), RICARDO GOSE - CPF: 052.801.009-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial em razão de débito oriundo de contratos de crédito firmados por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do réu.

III. Razões de decidir

A citação por edital é medida excepcional, admitida quando ignorado ou incerto o paradeiro do réu, após tentativas infrutíferas de localização, nos termos do art. 256, II e §3o, do CPC.

Foram realizadas diversas diligências, incluindo tentativa por oficial de justiça, expedição de cartas para múltiplos endereços e consultas a sistemas informatizados do Judiciário, todas sem êxito.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não é obrigatória a expedição de ofícios a todos os cadastros possíveis, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência das diligências realizadas.

Demonstrado o esgotamento razoável dos meios disponíveis, é válida a citação por edital, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do réu. 2. Considera-se atendido o requisito do art. 256, § 3o, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ricardo Gose em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação monitória que lhe move Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudeste da Amazônia Ltda. – SICOOB CREDISUL, julgou procedente o pedido inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial relativo ao débito perseguido, condenando o requerido ao pagamento do valor cobrado, acrescido dos encargos legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios necessários à sua localização, arguindo, assim, preliminar de nulidade do ato citatório por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, no mérito, aduzindo que as tentativas de citação realizadas foram insuficientes, notadamente porque não houve diligência adequada por oficial de justiça em todos os endereços indicados e porque alguns avisos de recebimento teriam sido firmados por terceiros, circunstâncias que, a seu ver, maculam a validade da citação ficta, pugnando pela anulação dos atos processuais subsequentes.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da citação por edital, com a consequente desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 348496937).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudeste da Amazônia Ltda. – SICOOB CREDISUL move ação monitória em face de Ricardo Gose, objetivando a constituição em título executivo judicial de débito no valor de R$ 21.942,47 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), decorrente de contratos de crédito pré-aprovado firmados por meio do aplicativo SICOOBNET.

Após diversas tentativas de localização do requerido, incluindo diligência realizada por oficial de justiça, expedição de cartas de citação para múltiplos endereços situados em diferentes cidades e estados da federação, bem como pesquisas junto aos sistemas informatizados do Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL), todas infrutíferas, o d. magistrado deferiu a citação por edital, nomeando a Defensoria Pública como curadora especial.

A Defensoria Pública apresentou embargos monitórios por negativa geral, suscitando preliminar de nulidade da citação por edital e alegando insuficiência de prova escrita. Após regular tramitação, o magistrado
a quo
rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios necessários à sua localização, arguindo, assim, preliminar de nulidade do ato citatório por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, aduz que as tentativas de citação realizadas foram insuficientes, notadamente porque não houve diligência adequada por oficial de justiça em todos os endereços indicados e porque alguns avisos de recebimento teriam sido firmados por terceiros, circunstâncias que maculam a validade da citação ficta, pugnando pela anulação dos atos processuais subsequentes.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da citação por edital, com a consequente desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Pois bem.

É cediço que a citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências destinadas à localização do réu, nos termos do art. 256, II e §3o do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

(...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Dito isso, malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de várias diligências na tentativa de localização do devedor, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que encontra o citando.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que houve tentativa de citação por oficial de justiça no endereço situado em Lucas do Rio Verde/MT (id. 348496881), a qual restou negativa, sendo certificado que o requerido não mais residia no local, havendo informação de mudança para a cidade de Sorriso/MT.

A parte autora postulou então, a realização de buscas por meio dos sistemas informatizados do Judiciário (Sisbajud), devidamente deferido pelo juízo (id. 348496885), que indicaram múltiplos endereços em localidades diversas, incluindo Sorriso/MT, Vera/MT e São Miguel do Oeste/SC.

Em todos esses locais, foram expedidas cartas de citação, cujos avisos de recebimento retornaram com resultados variados, tais como “
destinatário ausente
” (id.

348496902), “
recusado
(id. 348496897), “
não existe o número indicado
” (id.

348496895, id. 348496896 e id. 348496898) e “
destinatário mudou-se
” (id. 348496903).

Ressalte-se que, mesmo quando houve entrega da correspondência a terceiro (id. 348496910), a parte autora requereu novas tentativas na modalidade “
mão própria
”, as quais igualmente restaram infrutíferas (id. 348496915 e id.

348496920), reforçando a impossibilidade de localização do requerido.

Nesse contexto, resta caracterizado o esgotamento razoável das diligências necessárias à localização do demandado, sendo legítima a adoção da citação por edital.

In casu,
resta evidente que a citação por edital observou os ditames legais (art. 256, inc. II, do CPC), porquanto demonstrado o esgotamento das tentativas razoáveis de localização do requerido, inclusive em pesquisa realizada no

Sisbajud, cuja situação se enquadra perfeitamente na hipótese de local incerto e não sabido.

À propósito, a controvérsia posta nos autos encontra-se atualmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema no 1.338), no qual se firmou a tese de que a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não constitui requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, aferir a suficiência das diligências realizadas, nos termos do art. 256, §3o, do CPC. Veja:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.338 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, § 3o, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA.

(...) III. TESES JURÍDICAS FIRMADAS

1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.

2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3o, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos
. (...)”
(REsp n. 2.166.983/AP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 18.03.2026 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
. (RAC n.o 0003813-42.2017.8.11.0039, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.03.2020).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026